Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária para prestação de cuidados aos filhos menores.
2. O pedido foi fundamentado na alegação de que o apenado é imprescindível ao cuidado dos filhos de 2, 10 e 14 anos, pleiteando, se necessário, o cumprimento da medida com monitoração eletrônica.
3. A decisão impugnada considerou inexistentes elementos concretos que justificassem a excepcionalidade, destacando a existência de rede familiar ampla e ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: definir se o apenado, condenado e cumprindo pena em regime fechado, faz jus à prisão domiciliar humanitária para prestar cuidados aos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei de Execuções Penais, em seu art. 117, autoriza prisão domiciliar apenas a apenados em regime aberto, prevendo hipóteses taxativas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a extensão do benefício aos regimes semiaberto ou fechado, desde que demonstrada absoluta imprescindibilidade do sentenciado aos cuidados da pessoa vulnerável.
7. O estudo psicossocial evidencia que as crianças estão sob cuidados regulares da avó paterna, com apoio de tias, mãe e avô materno. Não há demonstração de risco social, abandono ou ausência de suporte familiar.
8. A mera existência de filhos menores não gera direito automático ao benefício, sendo indispensável comprovação concreta de que os cuidados somente podem ser prestados pelo apenado.
9. Precedentes do STJ e do TJDFT reforçam que a excepcionalidade exige imprescindibilidade inequívoca, condição não verificada no caso.
10. Inexistindo situação excepcional, e ausentes elementos que indiquem a necessidade da presença direta do apenado no núcleo familiar, mantém-se a decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária a réu em regime fechado exige demonstração concreta da imprescindibilidade do apenado para cuidado
Dispositivos legais relevantes citados
Art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no AgRg no HC 733.277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024.
STJ, AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021.
TJDFT, Acórdão 1860771, 0713044-39.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 9/5/2024.
TJDFT, Acórdão 1878502, 0716857-74.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/6/2024.